Tribunal: TJPA
Processo: 0000005-36.2014.8.14.0076
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2022-12-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0000005-36.2014.8.14.0076

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: EDILSON LOBO DA SILVA

ADVOGADO DATIVO: JONILO GONCALVES LEITE

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. INCONFORMISMO MINISTERIAL. CONDENAÇÃO PELO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. NÃO ACOLHIMENTO. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA ESCORREITA. CONHECIMENTO E IMPROVIMENTO RECURSAL. VOTAÇÃO UNÂNIME.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso de apelação, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos seis dias do mês de dezembro do ano de dois mil e vinte e dois.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes
.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0000005-36.2014.8.14.0076

2ª TURMA DE DIREITO PENAL

APELAÇÃO CRIMINAL

COMARCA DE ORIGEM: ACARÁ

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: EDILSON LOBO DA SILVA

DEFENSOR DATIVO: JONILO GONÇALVES LEITE (OAB/PA Nº 7349)

APELADA: JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: CLÁUDIO BEZERRA DE MELO

RELATOR: DESEMBARGADOR LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

RELATÓRIO

Trata-se de apelação interposta pelo Ministério Público, irresignado com os termos
da r. sentença absolutória proferida, com fulcro no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, pelo Juízo de Direito da Vara Única de Acará/Pa, nos autos da ação penal em que Edilson Lobo da Silva foi denunciado pela prática da conduta delitiva disposta no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006.

Na peça acusatória (Id. 5066332 - Págs. 2/4), consta,
ipsis litteris
:

Narram os autos que dia 14/12/2013, por volta de 17h00min, o denunciado foi preso em flagrante delito, na Av. Comandante Pedro Vinagre, Centro, Acará-PA, trazendo consigo 08 (oito) envelopes confeccionados em papel alumínio, contendo substância conhecida popularmente como “maconha”, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, conduta que configura, em tese, crime de tráfico ilícito de drogas.

O policial militar Gean Gireli Gomes disse que no dia do fato integrava a guarnição da Polícia Militar que realizava policiamento ostensivo nas ruas do Bairro Vila Nova, em Acará. Afirmou que quando a viatura da Polícia Militar parou nas proximidades de um grupo de indivíduos, estes saíram correndo.

Segundo os autos, o policial militar Gean Gireli Gomes perseguiu o denunciado, e este, durante a fuga jogou um saco plástico no chão. Após a prisão do denunciado, os policiais encontraram o saco plástico que fora arremessado, constatando-se que continha em seu interior 08 (oito) envelopes confeccionados em papel alumínio, com substância entorpecente conhecida popularmente como “maconha”.

Na oportunidade também foi apreendido o adolescente Orielson Almeida de Souza, tendo em seu poder substância conhecida popularmente como “maconha”, acondicionada em 18 (dezoito) envelopes, confeccionados em papel alumínio.

(...)

Após regular citação (Id. 5066335 - Págs. 19 e 22), o acusado apresentou sua defesa previa por intermédio da Defensoria Pública (Id. 5066336 - Pág. 2).

A denúncia foi recebida (Id.

5066336 - Pág. 4).

Nas audiências de instrução e julgamento, foram ouvidas 02 (duas) testemunhas de acusação e decretada a revelia do acusado (Ids.

5066337 - Págs. 35 e

5066338 - Págs. 22/23).

As partes apresentaram memoriais (Id. 5066339 - Págs. 4/9 e 14/19)

Ao sentenciar, o juiz
a quo
julgou improcedente a pretensão punitiva do Estado exposta pela acusação, absolvendo o réu nos termos do art. 386, inciso VII, do CPP (Id.

5066340 - Págs. 2/13
).

Inconformado, o
parquet
apresentou recurso de apelação (Id.
5066341 - Pág. 3
).

Em suas razões recursais, pleiteia a condenação do apelado no delito descrito no art. 33,
caput
, da Lei
nº 11.343/2006, alegado que as provas colacionadas nos autos comprovaram a materialidade e autoria delitiva (Id. 5066341 - Págs. 13/17).

Remetidos os autos à segunda instância (Id. 5066341 - Pág. 19), por distribuição, coube a mim a relatoria do feito (Id. 5066342 - Pág. 2).

Depois de devidamente intimado, o recorrido apresentou contrarrazões, as quais firmaram-se pelo conhecimento e improvimento do recurso (Id. 5066342 - Págs. 12/19).

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça emitiu parecer pelo conhecimento e provimento do recurso (Id. 5066342 - Págs. 22/27).

É o relatório do necessário.

À douta revisão, com sugestão de inclusão em pauta no plenário virtual.

Belém, 21/11/2022.

Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

Relator

VOTO

VOTO

01 – DA ADMISSIBILIDADE

A apelação encontra-se adequada, tempestiva, com interesse da parte e legitimidade para recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço-a, por conseguinte.

02 –
CONDENAÇÃO PELO DELITO DO ART. 33,
CAPUT
, DA LEI Nº 11.343/2006

Em análise da sentença absolutória de Id.

5066340 - Págs. 2/13
, observo que se deu em razão da insuficiência probatória quanto à autoria delitiva, uma vez que não foi devidamente esclarecido se era o recorrente quem estava na posse da droga que fora descartada no chão, senão vejamos:

Nos autos, o que se verifica nos depoimentos dos policiais militares que realizaram a diligência policial, é a existência de informações distorcidas, descontextualizadas em uma investigação policial afetada por vícios procedimentais e legais, onde copiar e colar depoimentos é pratica corrente, em absoluta dissonância com o ordenamento jurídico vigente.

Informam os policiais que ao serem avistados o acusado EDILSON LOBO DA SILVA e o infrator ORIELSON ALMEIDA DE SOUZA saíram correndo, e ao persegui-los a droga foi encontrada jogada pelo caminho, sem, no entanto, informarem sobre quem teria se desfeito da droga encontrada no chão, se EDILSON ou ORIELSON. Na residência de ORIELSON teriam sido encontradas 18(dezoito) petecas de maconha, mas este individuo não mais foi localizado para informar sobre tais fatos.

O acusado EDILSON LOBO DA SILVA alegou ainda que o pm CLAUDIO ROBERTO DE MELO FRANÇA teria se apossado da quantia de R$ 400,00, que lhe pertencia, e isso já ocorrera em outras oportunidades.

A materialidade é indelével cf. as informações constantes no laudo à fl.56. Entretanto, não restou indene de dúvidas a prática do tráfico de drogas imputado ao acusado na peça exordial acusatória, conforme se depreende de trechos dos depoimentos dos policiais militares, colhidos sob o crivo do contraditório.

Os depoimentos não são coerentes e uníssonos no sentido de descrever a apreensão da droga que teria sido apreendida em poder do acusado, e a lisura das diligências policiais até a lavratura do respectivo auto de prisão em flagrante.

O acusado EDILSON LOBO DA SILVA, tanto na fase policial como em juízo, nega a autoria do crime.

Com efeito, não houve a mínima prova, apresentada pela acusação estatal, de que o acusado traficasse e os depoimentos dos policiais não devem servir para tal finalidade. A atividade policial, baseada no princípio da legalidade, vem disciplinada pelo Código de Processo Penal e por legislação esparsa que impõe a elaboração de atos de investigação e, ainda, de documentação devida e regular desses atos. Não é preciso citar exemplos desses atos, que devem ser documentados, da investigação policial. Esse cuidado é exigido em um Estado Democrático de Direito e por um dito processo penal democrático. Não são possíveis ilações, deduções ou conclusões que se confiem na palavra das pessoas. A lei exige a documentação dos atos de investigação.

Não houve documentação de qualquer ato de tráfico. Mas, mesmo assim, é pretendida a condenação. Exige-se da autoridade policial maior investigação e exige-se da acusação estatal maior cuidado ao desencadear acusação com base e apenas confiando na palavra dos policiais.

Ensina a jurisprudência:

(...)

Sobre os depoimentos de policiais militares, que se mostrem contraditórios e discrepantes entre si e sem a necessária credibilidade a gerar a dúvida de molde a conduzir a mantença da absolvição, comporta trazer os seguintes precedentes:

(...)

As provas para compor o material de certeza de uma condenação criminal, devem ser idôneas e merecer credibilidade bastante do julgador. Inaceitável pois, que alguém, seja considerado culpado com base em provas frágeis, ou mesmo, na mera probabilidade de ter cometido o ato delitivo apontado na denúncia.

O cidadão comum, mesmo que eventualmente venha a cometer algum ilícito, não perde a cidadania, e não pode ficar ao jugo inquisitorial.

A regra concernente ao ônus
probandi
, ao encargo de provar é regido pelo princípio
actori incumbit probatio
, vale dizer, deve incumbir-se da prova o autor da tese levantada. Essa é a
ratio essendi
do art. 156, primeira parte, do Código de Processo Penal.

No caso sob exame, perscrutei toda a prova carreada ao processo, não havendo prova suficiente da autoria delituosa que justifique a condenação do acusado.

Nenhuma prova isenta, para efeito de convencimento do magistrado, foi colacionada, apresentam-se dúbias e embasadas em afirmações contraditórias e desprovidas de credibilidade.

Define MANZINI que a prova penal é a atividade dirigida à apuração da verdade real, visando a oferecer ao juiz elementos de convicção acerca de afirmativas ou negativas respeitantes à acusação, que interessam à decisão que deverá oferecer.

A prova produzida na fase judiciário-oral, decididamente não conduz à verdade real, objetivo supremo do processo penal, posto que, ali, nada, absolutamente nada adquire relevância especial para a aferição da culpabilidade.

Os Juízos aceitos no processo criminal serão sempre de certeza, jamais de probabilidade, que equivale a insegurança.

A doutrina majoritária tem ensinado que:

(...)

Mesmo diante de um tênue indício, entretanto, não corroborado na fase de jurisdicionalização da prova – e, até mesmo porque a Constituição Federal tutela a presunção de inocência, que somente cede com a existência de prova firme e idônea, a ser produzida pelo titular da ação penal - , não tenho, em hipótese alguma, como acolher a tese acusatória, face à indiscutível insuficiência de provas.

O decreto absolutório se impõe.

Não obstante os argumentos do
parquet
, observo que, de fato, pairam dúvidas acerca da autoria delitiva do ora recorrente, se aquele estava ou não na posse da droga no momento de sua prisão ou se esta foi encontrada no chão e, ainda, se foi ele quem a atirou. Explico:

Primeiro. O policial (Gean Gireli Gomes) que realizou a prisão em flagrante do acusado não foi ouvido em juízo para ratificar seu depoimento extrajudicial, constante na Id.

5066329 - Pág. 3.

Segundo. As testemunhas, Cláudio Roberto de Melo França e Josiel Lima Barbosa, ouvidas em juízo, também não corroboraram com àquele e nem com seus depoimentos, prestados em sede policial, no sentido de que foi o recorrente que jogou um saco no chão, no qual continha os entorpecentes. Cláudio, antagonicamente, aduziu que o acusado não portava droga no momento de sua prisão e que não o viu jogar o entorpecente no chão; E, Josiel, disse que acreditava que o réu entrou em um quintal para despachar a droga e afirmou que com aquele foi preso com 8 a 10 pacotes de maconha.

Para corroborar, transcrevo os aludidos depoimentos judiciais:

- Cláudio Roberto de Melo França (Id. 5066338 – Págs. 22/23):

“que se recorda

da abordagem efetuada contra o denunciado; que a guarnição militar recebeu comunicado através do “automático” de que estaria ocorrendo venda de drogas no local dos fatos; que ao chegar no local a guarnição da policia militar encontrou Edilson e um grupo de indivíduos, alguns menores de idade; que Edilson e outros dois menores foram os únicos que correram a ver a polícia, que após perseguição dos policiais foram encontrados com drogas no caminho pelo qual fugiam, tendo os réus jogado fora a droga; que não recorda ao certo qual droga que foi encontrada, que continuaram nas buscas e chegaram a casa onde se escondeu um dos menores, encontram mais drogas; que Edilson ao ser apreendido disse que fugiu da polícia por medo, uma vez que já teria sido preso anteriormente por tráfico de drogas; que no ano de 2013 Edilson era reconhecido na cidade pelo tráfico de drogas; que Edilson não reagiu à abordagem militar”.

“que na hora da apreensão do réu Edilson, o mesmo não portava drogas; que na perseguição do réu não viu o mesmo jogar a droga no chão”.
(grifei)

- Josiel Lima Barbosa (Id. 5066337 – Pág. 35):

(...) que Edilson é traficante da área em Acará. Em uma ronda de rotina localizada na Vila Nova, avistaram 4 ou 5 rapazes e todos empreenderam fuga; Que o Gean Girele saiu em perseguição a Edilson e o réu entrou em um quintal e
acredita
que foi para despachar a droga; Que o réu foi preso com 8 a 10 pacotes de maconha. (grifei)

Ademais, o réu, ouvido somente em delegacia, afirmou que as drogas apreendidas não lhe pertenciam e sim a Orielson (adolescente que também estava no local dos fatos e foi conduzido à delegacia) e que é perseguido pelos policiais em razão de já ter praticado o crime de tráfico de drogas (Id. 5066329 - Pág. 8).

Outrossim, o simples fato do recorrente ser conhecido como traficante local, não comprova, por si só, que ele está envolvido no presente delito.

Destaco que não estou afirmando que não houve a prática delitiva pelo apelante, mas sim que não há, de fato, a segurança essencial para afirmá-la.

Nesse contexto, faz-se imperiosa a aplicação do princípio do
in dubio pro reo
ao caso, sucedâneo do princípio constitucional da presunção de inocência, encravado no art. 5º, inciso LVII, da CF.

Acerca do tema, assim dispõe a doutrina:

Prova insuficiente para a condenação: é outra consagração do princípio da prevalência do interesse do réu – in dubio pro reo. Se o juiz não possui provas sólidas para a formação do seu convencimento, sem poder indicá-las na fundamentação da sua sentença, o melhor caminho é a absolvição.

(Código de processo penal comentado/ Guilherme de Souza Nucci. – 13. Ed. Ver. E ampl. – Rio de Janeiro: Forense, 2014, página 796)

Para mais fundamentar:

EMENTA: APELAÇÕES CRIMINAIS - TRÁFICO DE DROGAS E RECEPTAÇÃO - ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS - POSSIBILIDADE - INSUFICIÊNCIA DE ELEMENTOS PROBATÓRIOS PARA SUSTENTAR A CONDENAÇÃO - AUTORIA NÃO COMPROVADA -
IN DUBIO PRO REO
.
- Diante da insuficiência de provas quanto à autoria delitiva do crime de tráfico de drogas, a absolvição é medida que se impõe, conforme determina o artigo 386, VII, do CPP.

(TJMG - Apelação Criminal 1.0317.20.002388-3/001, Relator(a): Des.(a) Evaldo Elias Penna Gavazza (JD Convocado) , 5ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 04/10/2022, publicação da súmula em 11/10/2022)

APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 171, § 2º, INC. I E § 4º DO CP. ABSOLVIÇÃO.
IN DUBIO PRO REO
. 1. Verificando que a prova produzida em juízo não foi suficiente para infundir a certeza de que o processado praticou o delito narrado na denúncia, imperiosa a sua absolvição, em observância ao princípio in dubio pro reo, exegese do artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal. 2. Recurso conhecido e provido.

(TJGO, Apelação (CPP e L.E) 0398450-19.2016.8.09.0065, Rel. Des(a). J. PAGANUCCI JR., 1ª Câmara Criminal, julgado em 17/07/2020, DJe

de 17/07/2020)

APELAÇÃO CRIMINAL ? TENTATIVA DE ESTUPRO ? AUSÊNCIA DE PROVAS - ABSOLVIÇÃO MANTIDA. A condenação exige prova escorreita e segura da autoria e da materialidade da infração penal. Inexistindo provas da prática do delito, aplica-se o clássico princípio in dubio pro reo. Em matéria de condenação criminal, não bastam meros indícios, nem presunções. A prova da existência do crime deve ser concludente e estreme de dúvida, pois só a certeza autoriza a condenação no juízo criminal. Não havendo provas suficientes, a absolvição do réu deve prevalecer. Recurso improvido. Decisão mantida. Unânime.

(2017.03423800-38, 179.168, Rel. LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR, Órgão Julgador 3ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2017-08-10, Publicado em 2017-08-11)

DISPOSITIVO

À vista do exposto, conheço e nego provimento ao recurso de apelação, para manter na íntegra a sentença recorrida.

É o voto.

Belém, 07/12/2022